Tribunal: TJES
Processo: 5006345-84.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006345-84.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: LUIZ CARLOS LARANJA GONCALVES

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. LOTEAMENTO NÃO IMPLEMENTADO. DECRETO MUNICIPAL Nº 294/2012. CADUCIDADE PARCIAL DO LOTEAMENTO. INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Vila Velha contra sentença proferida nos embargos à execução fiscal opostos por Luiz Carlos Laranja Gonçalves, que reconheceu a inexistência de relação jurídica tributária e afastou a cobrança do IPTU referente à CDA nº 9083/2013, sob o fundamento de que os lotes jamais foram implementados, condição posteriormente confirmada pelo Decreto Municipal nº 294/2012, que declarou a caducidade parcial do loteamento Vale Encantado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a não implementação dos lotes, reconhecida pelo Município mediante decreto de caducidade parcial do loteamento, afasta a ocorrência do fato gerador do IPTU nos exercícios de 2008 a 2011.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Espírito Santo afirma que, inexistindo a efetiva implementação do loteamento, não se configura o fato gerador do IPTU, pois não há lote individualizado passível de tributação.

4. O Decreto Municipal nº 294/2012 confirma situação fática preexistente — a não implementação de parte do Loteamento Vale Encantado —, razão pela qual não possui caráter constitutivo apto a alterar a realidade existente antes de sua edição.

5. A atuação administrativa do Município, ao declarar a caducidade parcial do loteamento, revela a incompatibilidade entre o reconhecimento da inexistência dos lotes e a subsequente cobrança do IPTU, o que impede a exigência do tributo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de implementação dos lotes reconhecida pelo próprio Município impede a configuração do fato gerador do IPTU.

2. O Decreto Municipal nº 294/2012 possui natureza declaratória e apenas confirma situação fática anterior relativa à caducidade parcial do loteamento.

3. É indevida a cobrança de IPTU sobre área que permaneceu como gleba e não se transformou em lote urbano efetivamente implementado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0027801-54.2018.8.08.0035, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 29/11/2022; TJES, Apelação Cível nº 5017326-12.2022.8.08.0035, Rel. Desa. Janete Vargas Simões, j. 25/06/2024; TJES, Apelação Cível nº 0007248-49.2019.8.08.0035, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 27/09/2024; TJES, Apelação Cível nº 0027800-69.2018.8.08.0035, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 07/06/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES, que, nos autos dos embargos à execução fiscal opostos por
LUIZ CARLOS LARANJA GONÇALVES
, julgou procedente o pedido formulado pelo embargante, reconhecendo a inexistência de relação jurídica tributária relativamente à CDA nº 9083/2013, sob o fundamento de que a área em questão jamais foi efetivamente loteada, tendo permanecido como gleba de terra, fato reconhecido pelo próprio Município por meio do Decreto Municipal nº 294/2012, que declarou a caducidade parcial do loteamento, inexistindo, assim, fato gerador para a cobrança do IPTU.

Em suas razões, o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) os lançamentos constantes na CDA datam dos exercícios de 2008 a 2011, anteriores, portanto, à edição do Decreto Municipal nº 294/2012, que reconheceu a caducidade parcial do loteamento; (ii) referido decreto possui natureza constitutiva e não pode produzir efeitos retroativos.

Pois bem. Após percuciente exame dos autos, tenho que
a r. sentença merece ser mantida incólume
.

Isso porque, em que pese o esforço argumentativo do ente apelante, a sentença vergastada está em consonância à firme jurisprudência deste Sodalício, erigida no sentido de que se a
parte do loteamento que deu ensejo à cobrança do IPTU não chegou a ser implementada, fato reconhecido pelo município recorrente ao emitir o decreto de caducidade parcial do loteamento, não se vislumbra a ocorrência do fato gerador para a cobrança do IPTU,
in litteris
:

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. LOTEAMENTO PARCIALMENTE IMPLANTADO. CADUCIDADE RECONHECIDA PELO ENTE PÚBLICO. INCIDÊNCIA DO IPTU SOBRE A PARTE NÃO IMPLEMENTADA DO EMPREENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme jurisprudência do TJES, “Se a parte do loteamento que deu ensejo à cobrança do IPTU não chegou a ser implementada, fato reconhecido pelo Município/Apelante ao emitir o decreto de caducidade parcial do loteamento, não se vislumbra a ocorrência do fato gerador para a cobrança do IPTU”.
(TJES. Classe: Apelação Cível, 0027801-54.2018.8.08.0035, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Julgado em 29/11/2022); 2.
A despeito da vigência do ato administrativo de aprovação do empreendimento imobiliário quando do lançamento tributário, era incontroverso que os lotes objeto da incidência do IPTU não estavam implementados
. 3. Recurso conhecido e desprovido (5017326-12.2022.8.08.0035, APELAÇÃO CÍVEL, JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível, Julg: 25/06/2024)

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IPTU. LOTEAMENTO VALE ENCANTADO. AUSÊNCIA DE IMPLANTAÇÃO. DECRETO DE CADUCIDADE. INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. RECURSO DESPROVIDO.
1) Em virtude da implementação parcial do Loteamento Vale Encantado, autorizado pelo Decreto n.º 062/1970, o Município de Vila Velha editou o Decreto nº 294/2012, declarando a caducidade de parte do plano. 2) De acordo com a jurisprudência deste Sodalício, o loteamento não implementado não está sujeito à incidência de IPTU, porquanto não configurada a ocorrência do fato gerador. Precedentes. 3) Inexistente o loteamento, mesmo sendo a área de expansão, é indevido o tributo, não se inserindo a questão no âmbito de incidência da Súmula 626 do C. STJ. Precedentes
. 4) Recurso desprovido. Sentença confirmada. (0007248-49.2019.8.08.0035, APELAÇÃO CÍVEL, JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível, Julg: 27/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. LOTEAMENTO PARCIALMENTE IMPLEMENTADO. COBRANÇA DE IPTU SOBRE OS LOTES CANCELADOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1 - Se a parte do loteamento que deu ensejo à cobrança do IPTU não chegou a ser implementada, fato reconhecido pelo Município/Apelante ao emitir o decreto de caducidade parcial do loteamento, não se vislumbra a ocorrência do fato gerador para a cobrança do IPTU. 2 - Não se mostra razoável que o Município/Apelante reconheça uma situação de fato pré-existente, ou seja, que os lotes em questão não chegaram a ser implementados e pratique um ato incompatível com esse reconhecimento ao promover a cobrança do IPTU
. 3 - Recurso desprovido. Fixação de honorários recursais. (0027800-69.2018.8.08.0035, APELAÇÃO CÍVEL, ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Julg: 07/06/2023)

E não socorre ao recorrente invocar a suposta natureza constitutiva do mencionado Decreto Municipal nº 294/2012, na medida em que, como assentado no
decisum
vergastado, “o Decreto Municipal nº 294/2012 (...) apenas
confirma uma situação fática existente
, que é a caducidade de parte do Loteamento Vale Encantado, uma vez que a porção descrita do loteamento não havia sido implementada até aquele momento”.

Daí porque “
não se mostra razoável que o Município/Apelante reconheça uma situação de fato pré-existente
, ou seja, que os lotes em questão não chegaram a ser implementados
e pratique um ato incompatível
com esse reconhecimento ao promover a cobrança do IPTU” (APELAÇÃO CÍVEL 0027800-69.2018.8.08.0035, Rel. Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Julg: 07/06/2023).

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por MUNICÍPIO DE VILA VELHA e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada, nos termos da fundamentação supra, oportunidade em que, com fulcro no art. 85, §11, do CPC,
MAJORO
a verba honorária sucumbencial de 10% para 12%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)